Tribunal: TJES
Processo: 5000450-36.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-36.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO JUNIOR LIMA

AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FORMULADA POR PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, pessoa física que apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo-lhes o acesso à justiça sem comprometimento do próprio sustento ou de sua família.

Os arts. 98 a 102 do CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A presunção de veracidade somente é afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira apta a infirmar a alegação de insuficiência.

A análise dos autos demonstra que o agravante apresentou documentos idôneos — Carteira de Trabalho Digital, extratos bancários e ausência de declaração de imposto de renda — que evidenciam situação econômica limitada.

Não há, nos autos, elementos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício requerido, inexistindo justificativa concreta para o indeferimento proferido pelo juízo de origem.

A determinação de comprovação adicional pelo magistrado, sem a apresentação de fundadas razões para afastar a presunção legal, contraria o disposto no art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira.

Ausentes indícios capazes de infirmar a presunção legal, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça quando a documentação apresentada pelo requerente revela renda baixa e comprometimento de sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 a 102; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: A decisão refere entendimento jurisprudencial pacificado sobre a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, sem indicação nominal de precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Gilberto Junior Lima
em face da r. decisão (ID 70234186) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz-ES que, nos autos da
ação
de
claratória de inexigibilidade de
débito
movida em desfavor de
Sky Serviços de banda larga Ltda.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimou a parte autora para promover o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 14463688), o agravante alega, em síntese, que juntou aos autos originários documentos que entende como comprovadores de sua aptidão ao benefício de assistência judiciária gratuita. Aduz, ainda, que atualmente está desempregado e não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Em sede de cognição sumária (ID 15464143), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível compreender que o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência dos agravantes, determinou que este apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao supramencionado comando do §3º do art. 99 do CPC.

Conforme os documentos anexados a este processo, em especial a Carteira de Trabalho Digital (ID 64941437) em que consta o recebimento do último salário contratual de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o Extrato de Conta Corrente (ID 64941441) e a Consulta infrutífera ao sistema da declaração do Imposto de Renda (ID 64941443), é possível extrair que os valores auferidos pelo agravante são diminutos.

Tais valores, especialmente quando somados à ausência de declaração do imposto de renda, bem como aos extratos bancários anexados nessa instância recursal (ID 14463697), indicam um quadro de possível comprometimento financeiro que, em uma análise perfunctória, pode ser compatível com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Em contrapartida, não vislumbro nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual reafirmo que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.